Tribunal: TJDFT
Processo: 0025949-40.2012.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0025949-40.2012.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARKUS ANTONIO DE MIRANDA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Inicialmente, defiro o pedido de tramitação prioritária do feito, nos termos do art. 1.048, inciso I, do CPC, vez que o relatório médico de ID 22015684 indica que o credor é portador de doença grave. Anote-se. Esclareço, por oportuno, que a tramitação processual preferencial não autoriza a superação da ordem cronológica de pagamento, notadamente porque, conforme ressaltado na decisão de ID 22272291, o crédito estampado neste precatório tem natureza comum e, portanto, não é possível a concessão de quitação preferencial com lastro no art. 100, §2o, da Constituição Federal. 2. Com relação ao “agravo” interposto no ID 23187993, observo que tal espécie recursal deveria ser dirigida diretamente ao Tribunal, nos termos do art. 1.016 do CPC, não cabendo, destarte, sua interposição nos próprios autos em que manejada a decisão recorrida. A distribuição do “agravo” é incumbência do recorrente, dispensando qualquer providência desta Coordenadoria. De todo modo, registro que a reconsideração solicitada pelo credor foi indeferida na decisão de ID 23478707. 3. Isto posto, ACOLHO os embargos de declaração de ID 23478235 apenas para deferir a anotação de tramitação processual prioritária do feito e prestar os esclarecimentos acima. Aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de março de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto